Tribunal: TJMT
Processo: 1009947-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009947-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), ITAMAR MACHADO - CPF: 036.359.629-10 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), ITAMAR MACHADO - CPF: 036.359.629-10 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUCICLEIA PEREIRA COSTA - CPF: 058.754.841-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO QUALIFICADO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – DESCABIMENTO – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
REVELA A GRAVIDADE DAS CONDUTAS, EM TESE, PERPETRADAS E A PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE

– CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

A decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, consoante dispõe o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, desde que devidamente presentes os demais requisitos previstos no artigo 312 do mesmo
Codex.
Estando devidamente demonstrado, ante o
modus operandi
empregado, em tese, nas condutas perpetradas, a periculosidade concreta do paciente, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, porque o fato de ele ter efetuado disparo de arma de fogo no interior da residência da vítima, além de agredi-la com socos e ameaçá-la com a arma de fogo encostada em seu corpo, cuja situação somente não teve desdobramentos maiores porque ela conseguiu fugir, pedem a imediata intervenção do Poder Judiciário para que a conduta não tome proporções ainda maiores e trágicas.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1009947-83.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Névio Pegoraro

Paciente:

Itamar Machado

Impetrado:

Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Névio Pegoraro em benefício de
Itamar Machado
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

De acordo co
m os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 1o de maio transato, por ter, em tese, praticado os ilícitos de porte ilegal de arma de fogo e acessórios de uso permitido, dano qualificado, ameaça e lesão corporal contra a vítima Lucelia Pereira Costa, com as implicações da Lei Maria da Penha.

O impetrante acrescenta que, no dia seguinte, o magistrado plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da custódia interposto.

Sob a ótica do impetrante, primeiramente, as declarações da vítima devem ser observadas com cautela, pois existem sensíveis contradições e, por outra vertente, aduz que os requisitos da prisão preventiva não subsistem na hipótese em comento, pois o paciente não apresenta risco algum à sociedade, é primário, chefe de família, possui ocupação lícita e residência fixa.

Aduz ainda que,
“não é razoável e proporcional manter o paciente preso cautelarmente para garantia da ordem pública, ou seja, para garantir que o suposto agressor não se aproxime da vítima, sendo que, é perfeitamente alcançável esse distanciamento, aplicando as medidas protetivas de urgência”.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restituída a liberdade do paciente, aplicando-se, eventualmente, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao fim, espera ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
.

A liminar vindicada foi indeferida pelos motivos consignados às pp. 105-106 (Id 42047516) e as informações judiciais encontram-se anexadas às pp. 112-113, oportunidade em que a magistrada a
quo
comunica que, em 13.5.2020, recebeu a denúncia oferecida contra o paciente, na qual ele é acusado da prática dos ilícitos descritos nos artigos 14 e 15, ambos da Lei n 10.826/03, artigo 163, parágrafo único, incisos I e IV, artigo 150, e artigos 147, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f” e artigo 129, §9o, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, e que não houve modificação fática que permita desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, violação de domicílio, dano qualificado, ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de revogação. Alegação de ausência de fundamentação e requisitos autorizadores da custódia preventiva. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Delitos que, ao menos em tese, foram praticados na presença da filha da vítima, uma criança que conta apenas 5 anos de idade. Circunstâncias evidenciam maior periculosidade do agente e demonstram a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, sobretudo para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida. Inadequação das demais medidas cautelares prévias ao encarceramento, em vista da ineficiência para o devido resguardo da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020